Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. AUSENTE. VALOR DA CAUSA. TEMA 1076. STJ. RESP 1.850.512/SP. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA DO PONTO DE VISTA PESSOAL DO RELATOR. ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de reexame de recurso de apelação cível, na forma do art. 1.030, II, do CPC, a fim de que seja analisada suposta divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no REsp 1.850.512/SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.076/STJ.
2. A questão debatida nos autos está centrada em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada em sede de julgamento de recurso especial repetitivo pelo STJ, que firmou o seguinte entendimento (Tema 1.076): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
3. Ao que consta, a sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial e o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 3.962.781,17), na forma do art. 85, §2o, do CPC. 3.1. O acórdão proferido por esta 2a Turma Cível, todavia, considerando que a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC à hipótese em comento resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, fixou os honorários por apreciação equitativa em R$ 50.000,00. 3.2. Deste modo, forçoso reconhecer a existência de divergência entre o acórdão no que tange ao arbitramento dos honorários por equidade, e o decidido pelo STJ no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076, o que reclama o reexame da apelação quanto ao ponto, nos termos do art. 1.030, II, CPC.
4. Do que se extrai da tese fixada, a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 4.1. No mesmo entendimento da Corte Superior, em03/06/2022, foi publicada a lei no 14.365/2022, que incluiu no art. 85 do CPC o § 6o-A, que dispõe: “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.” 4.2. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do CPC, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. 4.3. Assim, tendo sido julgado improcedente o pedido, não houve condenação ou proveito econômico obtido, devendo ser tomado como parâmetro para estabelecimento da verba advocatícia o valor dado à causa, conforme gradação estipulada pelo art. 85, § 2o, do CPC. 4.3.1 Ressalva do entendimento pessoal deste relator que, todavia, se curva à jurisprudência que aplica o direito de forma diversa. 4.4. Destarte, em atendimento ao art. 85, §6o-A, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ, bem como considerando que o valor da presente causa não é inestimável, irrisório, nem muito baixo, não há se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, uma vez que tal fixação só se justifica quando diante dos pressupostos acima listados, enunciados no §8o do art. 85 do CPC. 4.5. Precedente desta Corte: “(...) 2. No caso, é indevida a fixação de honorários advocatícios por equidade, seja pela inexistência de condenação ao pagamento de quantia determinada, seja pela impossibilidade de utilizar o proveito econômico como padrão, sobrando o valor atualizado da causa como parâmetro legal. Assim, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e da tese jurídica emanada da Corte Superior em precedente qualificado, fixa-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em observância aos limites do pedido na apelação. 3. Acórdão alterado em reexame conforme o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.” (0733968-78.2018.8.07.0001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 29/06/2023).
5. No caso dos autos, o autor deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 3.962.781,17), conforme o art. 85, §2o, do CPC.
6. Apelação improvida.